Tribunal: TJBA
Processo: 8134671-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134671-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA BERNADETE DO AMARAL FERNANDES

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO CMN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira em razão do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito. A autora alegou ausência de anuência e informação, cobrando a restituição em dobro do valor parcelado e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, com base na Resolução nº 4.549/2017 do CMN, realizado sem manifestação expressa da consumidora, configura ilegalidade ou abusividade; (ii) estabelecer se a conduta do banco enseja restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional autoriza o parcelamento automático do saldo devedor remanescente após a utilização do crédito rotativo por um ciclo, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor.

4. A instituição financeira demonstrou que a consumidora efetuou pagamentos parciais e que as faturas informavam de forma clara e destacada as opções de pagamento e condições de parcelamento.

5. A utilização do termo “pode” na resolução confere autorização normativa à instituição para implementar o parcelamento, desde que respeitadas as exigências legais e contratuais, o que se verificou no caso concreto.

6. A ausência de prova de conduta ilícita, surpresa contratual ou dano concreto afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e, por consequência, a restituição em dobro ou a indenização por danos morais.

7. O mero aborrecimento gerado pela cobrança decorrente de relação contratual válida e regulamentada não configura dano moral indenizável, tampouco se verificou a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do CMN, é legítimo quando realizado em condições mais vantajosas ao consumidor e informado nas faturas, não configurando falha na prestação do serviço; 2. A inexistência de prova de conduta ilícita ou cobrança indevida afasta a aplicação da repetição em dobro prevista no CDC; 3. O aborrecimento decorrente de operação regular e autorizada por norma do sistema financeiro não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Resolução CMN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.044521-0/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 07.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1000046-07.2023.8.26.0441, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 29.01.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.460421-1/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8134671-97.2023.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça